Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 66, II DO CPC. INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO. NÃO CONFIGURAÇÃO HIPÓTESES DO ART. 119 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. VALORES CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA CONDIÇÕES PARA CESSÃO DE CRÉDITO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA FUNDAMENTO PARA O LEVANTAMENTO. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada.
2. Se o próprio juízo entendeu pela sua competência e o acórdão ratificou este entendimento, não há que se falar em necessidade de instauração de conflito de competência, já que não há qualquer conflito sobre a competência.
3. O acórdão foi claro ao entender que o Fundo poderia sofrer consequência jurídicas das decisões prolatadas nos autos principais e que sua participação como assistente simples tinha previsão tanto no art. 119, quanto no art. 121 do CPC.
4. Restou entendido que o levantamento de valores seria possível e que a existência de matérias pendentes não impediria o levantamento, já que seria prestada caução.
5. “O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o Julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.” (AgInt no AREsp 1562228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)
6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.